Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706998-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto por AURELIO REZENDE SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 113429311 e 116592616 dos autos de origem), que, no cumprimento de sentença de origem (Proc. no 0734967-26.2021.8.07.0001), movido em seu desfavor por FERNANDA SOUZA SANTOS, indeferiu a impugnação à penhora veiculada pelo agravante e, consequentemente, negou a liberação de valores penhorados de suas contas bancárias. Confira-se o teor da decisão recorrida e de seu complemento: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença promovido por FERNANDA SOUZA SANTOS em face de AURELIO REZENDE SILVEIRA, em que houve o trânsito em julgado da sentença em 22/112021, conforme certidão de ID. 109184367 dos autos principais (0726007-52.2019.8.07.0001), motivo pelo qual determino a sua conversão em definitivo. Promovam-se as alterações necessárias. Retire-se o sigilo da petição de ID. 113261059. Cuida-se de impugnação à penhora na qual o executado defende que o bloqueio ocorrido via SISBAJUD incidiu sobre valores depositados em conta poupança e que, portanto, apresentam natureza impenhorável. Apresentou, ainda, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça da exequente sob o fundamento de que, como advogada, patrocina 776 processos e realiza viagens internacionais (ID. 111407341). A exequente se manifestou pela manutenção do bloqueio, dos benefícios da justiça gratuita e, requereu, ainda, a realização da penhora de valores que o executado tem a receber na Justiça Federal (ID. 113261059). É o relatório. Decido. I - Da impugnação ao bloqueio SISBAJUD O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos houve bloqueio SIBSBAJUD em conta do executado junto ao Banco Bradesco (R$ 12,37), CEF (R$ 668,27), BACO C6 (R$631,77) e Banco do Brasil (R$ 5.492,90). I Intimado para apresentar impugnação, o executado se insurgiu apenas quanto ao bloqueio realizado na conta sediada no Banco do Brasil. A fundamentação para sua insurgência foi embasada no fato de que tal quantia corresponde a valores depositados em caderneta de poupança e que a monta não ultrapassa 40 salários mínimos. Nada obstante as alegações do executado, a disposição legal do art. 833 do CPC, ressalva a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios configuram direito próprio do advogado e possuem natureza alimentar. In casu, a verba executada advém de honorários advocatícios devidos pelo executado a exequente e, portanto, possui natureza alimentar. Nesse sentido, a impugnação a penhora não merece acolhida. (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à gratuidade de Justiça bem como a impugnação à penhora. Em razão da ausência de impugnação quanto aos valores penhorados nos Banco Bradesco (R$ 12,37), CEF (R$ 668,27) e BACO C6 (R$631,77). Após, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada no BANCO DO BRASIL em favor do exequente. Intimem-se. (...) Considerando a remessa dos autos principais ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado pela diligente Secretaria ao ID 116591746, anote-se tratar-se de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual os embargos de declaração perdem seu objeto neste ponto. Esclareço, no entanto, a desnecessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores nos moldes determinados ao ID 113429311 (após a preclusão), na medida em que se trata de crédito alimentar (honorários advocatícios), atraindo a exceção do art. 521, I, do CPC. Aguarde-se e certifique-se, oportunamente, a preclusão da decisão de ID 113429311. No mais, aguarde-se o prazo de manifestação da exequente (ID 116541685). Em seguida, voltem conclusos para a apreciação dos embargos.” Em suas razões recursais (ID 33286232), a parte agravante busca a reforma da r. decisão. Inicialmente, a parte agravante alega que ofereceu um bem imóvel para fins de penhora, assim como crédito a ser recebido em processo diverso (0721000-79.2019.8.07.0001) para fins de quitação da dívida do presente cumprimento de sentença. Todavia, destaca que tais implementos de garantia foram desprezados, o qual deu prosseguimento ao feito executivo e determinou a penhora de valores depositados em suas contas bancárias. Por outro lado, sustenta, em síntese, a ilegalidade da penhora realizada em sua conta bancária vinculada ao Banco do Brasil, pois alega que os valores bloqueados estariam depositados em conta poupança, o que invoca a impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC. Destaca que não há movimentações bancárias na referida conta que denotem o desvirtuamento da conta como poupança. Alega, ainda, que a excepcionalidade do § 2o do art. 833 do CPC não alcança as execuções baseadas em honorários advocatícios, pois estes, embora tenham natureza alimentícia, não se confundem com as prestações alimentícias. Nesse sentido, colaciona diversa jurisprudência. Por fim, busca a reforma da r. decisão no que toca à decidida desnecessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados. Afirma, para tanto, que se trata de cumprimento provisório de sentença, de modo que há a necessidade de que a agravada preste caução para levantamento dos valores, nos moldes do art. 520, IV, CPC, bem como os honorários advocatícios não preenchem a hipótese de inexigibilidade da caução do art. 521, I, CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja desconstituída a penhora efetuada em contas poupança, no valor total de R$ 5.492,90 (cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos), “bem como para que seja determinado que qualquer valor penhorado nos autos em conta corrente seja transferido apenas após a apresentação de caução”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência almejada. Além disso, pleiteia também “que a CHÁCARA 02-D (dois-D) da Quadra L, situada no loteamento de Nova Petrópolis, Planaltina de Goiás, com área total de 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados), seja utilizada no intuito de purgar a mora, uma vez que conforme demonstra o laudo de avaliação em anexo o imóvel perfaz a quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)”. Preparo devidamente recolhido (ID 33286234). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) devidamente constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal (ID 33286234), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tendo em vista que o pedido liminar se limitou à questão da penhora dos valores depositados em suas contas bancárias, a presente decisão não tratará do mérito das garantias indicadas pelo agravante para fins de purgação da mora. O presente assunto será decidido apenas no mérito recursal, após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, assim com a concessão de efeito suspensivo, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Em relação à alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, entendo que há probabilidade de provimento do recurso, especialmente por conta do mais moderno posicionamento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo o qual a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1.815.055/SP). É cediço que havia entendimento da jurisprudência então prevalente nesse Tribunal de Justiça e no STJ, no sentido de que o crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais também ostentava caráter alimentar, de acordo com o contido no art. 85, § 14, do CPC, legitimando a penhora de valores depositados em conta poupança do devedor, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos moldes do já citado § 2o do art. 833 do CPC. Essa orientação vinha sendo aplicada pelo STJ, como se observa no julgado assim ementado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOSPERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DOCPC/2015.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) Contudo, recentemente foi prolatado acórdão pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP, alterando o entendimento até então adotado, por maioria de votos, passando a adotar a conclusão de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios", confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Assim, percebe-se que o STJ alterou sua orientação jurisprudencial, passando a não admitir mais a penhora sobre valores depositados em conta poupança do devedor para quitação de honorários sucumbenciais, por não se tratar de hipótese que excepcione a regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC. Nesse contexto, entendo que a evolução jurisprudencial sobre o tema aponta para o reconhecimento de que honorários advocatícios, apesar de possuírem natureza salarial, de acordo com a Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal - STF, não estão mais isentos à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC, que é reservada às obrigações alimentícias, stricto sensu. Outrossim, inexistem indicações de outros motivos de capazes de excepcionalizar a penhora dos valores depositados na conta poupança do agravante, especialmente porque não há indícios de desvirtuamento desse tipo de conta. A par disso, entendo prudente e forçosa a concessão de efeito suspensivo no caso à baila, até para sopesar melhor a pretensão deduzida neste recurso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a partir dos elementos de convicção trazidos pelas partes, analisar com maior profundidade a possibilidade de aplicação a este caso, ou eventual distinção, do hodierno posicionamento sedimento pelo Tribunal da Cidadania por ocasião do julgamento do REsp 1.815.055/SP. Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Por outro lado, em relação ao pedido de imposição da necessidade de caução para fins de levantamento dos valores penhorados das demais contas do agravante (ou seja, daquelas que não tem natureza de poupança), verifica-se que a pretensão liminar buscada não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Isso porque o entendimento deste Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. 1. A gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, mas a referida exigibilidade ficará suspensa após a data da concessão do benefício, enquanto não demonstrada a extinção da condição de hipossuficiência do devedor. 2. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, sendo admissível a dispensa da caução prevista para o levantamento de depósito no cumprimento provisório de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1370566, 07180157220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verbas de caráter alimentar, ainda que pendente o julgamento de recurso com aptidão para reformar a decisão exequenda, sem a obrigatoriedade de prestação de caução. 2. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, razão pela qual mostra-se possível a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil, desde observada a reversibilidade da medida. 3. A multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 4. O depósito do valor objeto de cumprimento de sentença apenas para a garantia do juízo seguido de impugnação em que se discute a dívida não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1331663, 07518092120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interessante perceber que o art. 521, I, do CPC fala expressamente em “crédito de natureza alimentar”, diferentemente do exposto anteriormente em relação ao art. 833, § 2o, do CPC (que trata da expressão “prestação alimentícia”). Assim, a inclusão dos honorários advocatícios na hipótese de desnecessidade de caução está de acordo com o art. 85, § 14, do CPC e com a Súmula vinculante 47 da Excelsa Corte. Ante todo o exposto, com arrimo no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator